Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-93.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727077-93.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGERIO VICTOR MOREIRA APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O O instrumento de procuração outorgado aos advogados que subscrevem a petição de ID 51471051 em favor da parte requerida - Dr. RICARDO VICTOR GAZZI SALUM, OAB/MG no. 89.835, e Dra. SÍLVIA FERREIRA PERSECHINI MATTOS, OAB/MG no. 98.575 - encontra-se com a validade expirada (ID 51468497). Faculto ao banco apelado regularizar sua representação processual, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 76 do CPC), sob pena de não conhecimento de suas contrarrazões recursais. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va